Tribunal: TJDFT
Processo: 0740091-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Modalidade de autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Procedimento cirúrgico: implante de valva aórtica por cateter. Recusa injustificada. Dano moral.
1. O plano não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o diagnóstico e/ou tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado.
2. A recusa indevida de cobertura causou dano moral.